Tribunal: TJES
Processo: 5003998-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa de 10%; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003998-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA BATISTA MENDONCA DE AQUINO
AGRAVADO: VIRGINIA CAROLINA GUIMARAES MACIEL
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003998-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA DE FÁTIMA BATISTA MENDONÇA DE AQUINO

AGRAVADA
: KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSÁRIO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 868506, fls. 20-22) por meio da qual o MM Juiz rejeitou o pedido de liberação do valor bloqueado na conta bancária da Agravante e converteu a indisponibilidade em penhora.

A Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) o dinheiro bloqueado para pagamento de honorários advocatícios teve sua origem nos proventos de sua aposentadoria; 2º) houve a transferência automática do valor correspondente ao seu provento de aposentadoria da conta do Banestes para a conta da Caixa Econômica Federal, onde foi bloqueado; 3º) o valor transferido objetivava o pagamento de parcela do imóvel onde mora atualmente e seu bloqueio resultou na indevida utilização do cheque especial que resulta na cobrança de juros; 4º) basta seguir o rastro do dinheiro para se confirmar que o valor bloqueado tem origem nos proventos de sua aposentadoria; 5º) o artigo 833, IV e X, do CPC, proíbe a penhora dos proventos de aposentadoria e de valores depositados em Caderneta de Poupança e se o dinheiro transferido é da aposentadoria da Agravante da Conta do Banestes (onde recebe o provento) para a conta corrente da Caixa Econômica, a origem do dinheiro não mudou apesar da transferência; 6º) o bloqueio infringe/viola a inteligência da letra da lei de impenhorabilidade do Código de Processo Civil; 7º) o extrato emitido em 19/10/2020, com todo o histórico do final do mês de setembro e do mês inteiro de outubro, comprova as suas alegações.

O pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso foi parcialmente deferido, no sentido de que o MM Juiz providenciasse a liberação de 70% (setenta por cento) do valor bloqueado, bem como o bloqueio nos meses futuros de 30% (trinta por cento) dos proventos da Agravante, até o cumprimento integral da obrigação.

A Agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela retificação de seu polo passivo.

É o relatório.

Defiro o pedido de retificação do polo passivo do presente recurso para que nele passe a constar como Agravada KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSÁRIO, devendo a Secretaria da Câmara tomar as providências necessárias a tal fim.

Após a retificação, peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 11 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003998-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA DE FÁTIMA BATISTA MENDONÇA DE AQUINO

AGRAVADA
: KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSÁRIO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 868506, fls. 20-22) por meio da qual o MM Juiz rejeitou o pedido de liberação do valor bloqueado na conta bancária da Agravante e converteu a indisponibilidade em penhora.

Verifica-se que a Agravante, em sede de execução de honorários advocatícios, teve valores penhorados em suas contas bancárias.

De início os valores foram penhorados em duas contas bancárias, uma do Banestes e outra da Caixa Econômica Federal, ambas de titularidade da Agravante.

Considerando a duplicidade dos valores bloqueados, o MM Juiz determinou a liberação do valor bloqueado na conta do Banestes.

A Agravante requereu que o valor bloqueado na conta da Caixa Econômica Federal também fosse desbloqueado, alegando que este tinha origem nos proventos de sua aposentadoria.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida indeferindo o pedido e destacando que:

Esta, igualmente, demonstrou possuir rendimentos decorrentes de 2 (duas) aposentadorias, o que, por si só, já permitiria discussão acerca da possibilidade de bloqueio do numerário até nos casos não amparados pelo § 2º da norma em comento.

Por fim, a alegação de bloqueio de limite de cheque especial não restou devidamente comprovada, eis que o extrato de fl. 603 é posterior ao bloqueio de fl. 597 e o extrato de fl. 611 apenas demonstra que a Executada, em data desconhecida, possui um saldo negativo de R$ 1.873,67 na referida conta.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no qual a Agravante postula a liberação do valor bloqueado, alegando que este tem origem em proventos de aposentadoria e, por essa razão, seria impenhorável.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, especialmente quando se trata de pagamento de verba de natureza alimentar como os honorários advocatícios, como se vê nos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. SALÁRIO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A exceção à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica somente aos casos de prestação alimentícia, não se estendendo às hipóteses de verba de natureza alimentar, como são os honorários advocatícios
.
Fica ressalvada, porém, a hipótese em que, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015, a penhora de salários é deferida, mas com a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
Precedente da Corte Especial. 3. Na hipótese dos autos, o tribunal de origem fixou o percentual da penhora sobre salários considerando que o valor remanescente garantiria a sobrevivência digna da devedora, estando em consonância com a recente jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020).

RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2º DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15
. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 10/04/2015, atualmente na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/01/2019 e atribuído ao gabinete em 09/04/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre a possibilidade de penhora da remuneração da recorrida para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos ao recorrente. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2º, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5.
Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018).
6
. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido (STJ, REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Não se mostra razoável que o devedor voluntariamente comprometa seus proventos e, com base em outros compromissos por ele mesmo livremente assumidos, possa pretender o não pagamento da dívida ou mesmo protelá-lo indefinidamente, ainda que se trate de pagamento de financiamento habitacional.

O Código de Processo Civil, quanto à responsabilidade patrimonial, assim dispõe:

Art. 789
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Art. 805
. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

As normas fundamentais do processo civil estabelecem que:

Art. 4º
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Não há controvérsia acerca do fato de que a Agravante é devedora dos honorários advocatícios executados, sendo responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações.

Entretanto, esta compareceu aos autos do presente recurso apenas para afirmar a impossibilidade de penhora de qualquer percentual de seus proventos, sem apresentar nenhuma alternativa para o cumprimento da obrigação.

Neste contexto, vedar a penhora de parte dos proventos da Agravante configuraria afronta a normas fundamentais do Código de Processo Civil (artigos 4º e 6º), bem como descumprimento da garantia constitucional da duração razoável do processo, o qual tramita desde 2017.

A doutrina ressalta que:

O art. 833 do CPC/2015 guarda semelhança com o art. 649 do CPC/1973 no sentido de que ambos regulam a impenhorabilidade de bens. Há, contudo, alterações significativas. Primeiramente, foi excluído o adjetivo “absoluta” da impenhorabilidade regulada pelo dispositivo, com o objetivo de deixar claro que a proteção aos bens indicados nos incisos não é absoluta (
in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 2012).

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE SALÁRIO - DÍVIDA NÃO ALIMENTAR - PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 Prevê o artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia. 2 No entanto, recentemente a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu por mitigar a interpretação do dispositivo mencionando, abrandando a sua aplicabilidade, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação àquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 3 - Percentual fixado em 10% (dez por cento). Recurso parcialmente provido (TJES, Agravo de Instrumento, 004209000035, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO PENHORA DE 30% DE VALOR BLOQUEADO POSSIBILIDADE
. 1. São impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos (CPC, art. 833, inc. IV, § 2º). 2. Em casos em que a pessoa possui rendimentos elevados e que a penhora em conta bancária de até 30% (trinta inteiros por cento) destes valores não comprometa a sua sobrevivência ou dignidade, o Colendo STJ tem admitido, excepcionalmente, a penhora dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 3. Com base nas provas apresentadas, não é possível afirmar que a penhora de R$ 1.526,93 (mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), ou seja, de 30% (trinta inteiros por cento) do valor originalmente bloqueado na conta corrente do agravante comprometerá o seu sustento e o de sua família. 4. Hipótese em que o recorrente possui rendimentos elevados, sendo que os valores apresentados em sua conta corrente apresentaram acumulação capaz de alçá-los a uma expressão que permite a penhora em percentual admitido pela jurisprudência. 5. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 038199001389, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2020).

Desse modo, considerando a relativização da impenhorabilidade dos salários autorizada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, bem como as disposições do Código de Processo Civil quanto à responsabilidade patrimonial e as normas fundamentais do processo, entendo que o desconto de 30% (trinta por cento) dos proventos da Agravante atende, a um só tempo, ao direito fundamental do credor à satisfação do crédito e o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade.

Desse modo, mantenho o entendimento adotado na decisão que deferiu parcialmente o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao presente recurso, devendo o MM Juiz providenciar a liberação de 70% (setenta por cento) do valor bloqueado, bem como o bloqueio nos meses futuros de 30% (trinta por cento) dos proventos da Agravante, até o cumprimento integral da obrigação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003998-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA DE FÁTIMA BATISTA MENDONÇA DE AQUINO

AGRAVADA
: KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSÁRIO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS/PROVENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA GARANTIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ERESP 1.582.475/MG.
RECURSO PROVIDO
.
1 – A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2 – Considerando a relativização da impenhorabilidade dos salários autorizada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, bem como as disposições do Código de Processo Civil quanto à responsabilidade patrimonial e as normas fundamentais do processo, entendo que o desconto de 30% (trinta por cento) dos proventos da Agravante atende, a um só tempo, ao direito fundamental do credor à satisfação do crédito e o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 3 – Recurso parcialmente provido, devendo o MM Juiz providenciar a liberação de 70% (setenta por cento) do valor bloqueado, bem como o bloqueio nos meses futuros de 30% (trinta por cento) dos proventos da Agravante, até o cumprimento integral da obrigação.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.